Tribunal: TJDFT
Processo: 0732872-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTARIANTE. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. REMUNERAÇÃO. DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALUGUEIS DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO. DEPÓSITO EM JUÍZO. CABIMENTO. ALIENAÇÃO IMEDIATA DE VEÍCULO QUE SE ENCONTRA NA POSSE DA EX-COMPANHEIRA DO DE CUJUS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A alegação de que o valor de 2 (dois) salários mínimos, fixado da r. decisão agravada, é insuficiente para remunerar o trabalho do inventariante na administração do patrimônio do de cujus não está fundamentada em qualquer prova ou fato concreto, capaz de elidir a conclusão a que chegou o d. juízo monocrático, condutor no processo na origem, cuja decisão deve ser mantida.

2. Considerando o grau de litigiosidade evidenciado no processo de inventário, a determinação de depósito dos alugueis dos imóveis em juízo traz benefícios ao espólio, na medida em que favorece o controle judicial e a transparência no uso dos recursos, resguardando, por conseguinte, o próprio patrimônio do espólio.

3. Consta dos autos decisão anterior do d. juízo monocrático, autorizando o inventariante “a movimentar livremente as contas bancárias vinculadas aos CNPJs, bem como a conta pessoal do falecido” mediante prestação de contas, fato que demonstra o acesso direto do Agravante aos recursos necessários à administração dos bens do espólio, resguardada, ainda, a possibilidade de requerer, ao juízo, eventual liberação de valores referentes aos alugueis, caso necessário.

4. Nos termos do artigo 619 do CPC/15, a alienação antecipada de bens do legado é possível, desde que haja a concordância de todos os herdeiros, a expedição de alvará judicial e o recolhimento do imposto devido.

5. O veículo adquirido em 2019 se encontra na posse da Agravada, em relação à qual foi reconhecida, por sentença proferida no Proc. no 0707210-05.2022.8.07.0007, a união estável com o de cujus, no período compreendido entre 7/11/2018 e 27/2/2022, data do óbito, encontrando-se o feito em fase de recursal.

6. Depreende-se, assim, que, no atual estágio do aludido processo, a Agravada é meeira e também herdeira, e não concorda com a alienação imediata do veículo a terceiros, além de possuir, em tese, direito de preferência em eventual cessão de direitos hereditários, nos termos do art. 1.794 do Código Civil.

7. Ademais, não há provas da necessidade de alienação imediata do veículo para a preservação da herança, tratando-se de alegação genérica, sobretudo quando a r. decisão agravada não afastou a possibilidade de compensação por despesas suportadas pelo espólio com o bem, tais como o custeio de IPVA e de eventuais multas por infrações de trânsito, enquanto o veículo estiver na posse exclusiva da ex-companheira do de cujus.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.